Tribunal: STF
Processo: RE 244982
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ANTERIORES À EDIÇÃO DA LC 87/96. AUSÊNCIA DE DIREITO A CREDITAMENTO. ADQUIRENTE DE PRODUTOS QUE INTEGRARÃO O ATIVO FIXO DA EMPRESA. DESTINATÁRIO FINAL. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.